Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0735846-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR TAVARES OSTWALD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Resolução no 20 de 21/12/2021 - compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). Trata-se de apelação interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 233 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto. Verifica-se que o réu apresentou manifestação externando seu desejo de apelar da sentença, informando, no entanto, que apresentará as razões recursais ao Tribunal ad quem, com base no art. 600, §4o, do CPP (ID 54748243). Contudo, nos termos do §1o do art. 82, da Lei no 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Importante frisar que as regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95, na medida em que não há omissão legal a respeito do tema que justifique a aplicação suplementar. Com efeito, não basta à parte manifestar o interesse de recorrer, é sua obrigação apresentar, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões recursais da pretendida reforma da sentença impugnada. Não tendo sido essa a conduta do réu, o recurso não pode ser conhecido. Neste sentido já decidiu esta Turma Recursal: Acórdão: 1756550. Processo: 0713093-67.2021.8.07.0006. Data do Julgamento: 11/09/2023. Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 21/09/2023.; Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator